Tribunal: TCU
Processo: 017.810/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 389026 (Objeto: Prestação de contas descentralizada da unidade SESI Alfenas/MG, incluindo livros contábeis e extratos bancários.)

Inteiro teor:
Acórdão 2582/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Minas Gerais (Sesi/MG), relacionadas à negativa de acesso a informações contábeis e financeiras da entidade solicitadas por cidadão, mesmo após esgotadas as vias administrativas; Considerando que a denúncia não se faz acompanhada de indícios concernentes às ilegalidades ou irregularidades alegadas; Considerando que o Tribunal de Contas da União não figura como instância recursal para pleitos formulados com base na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); Considerando que não se verifica irregularidade relacionada à não apresentação de prestação de contas individualizada para cada unidade do Sesi/MG; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável às peças 6-7; e Considerando o pedido de acesso aos autos formulado pelo Sesi/MG à peça 8, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que identifiquem a pessoa do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Minas Gerais e à denunciante; d) conceder ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Minas Gerais acesso aos autos, excetuando-se as peças que identifiquem a pessoa da denunciante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 017.810/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Serviço Social da Industria, Departamento Regional de Minas Gerais (Sesi / DRMG). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.